Tribunal: TJES
Processo: 5023988-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023988-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2001421).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis merece ser acolhida, ante a necessidade de prova pericial contábil;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, pois a obtenção de valores por meio de saques somente pode ser realizada na modalidade cartão de crédito consignado;
d)
que há relação contratual entre as partes;
e)
que o recorrido tinha conhecimento do negócio jurídico;
f)
que não há vício de consentimento, nem conduta abusiva, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
g)
que as cobranças são devidas e lícitas;
h)
que a contratação foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em desconhecimento;
i)
que foi utilizado o cartão de crédito na modalidade saque, pois ocorreram três saques no valor total de R$1.677,01;
j)
que não há parcelas fixas;
k)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
l)
que foram realizados descontos mínimos na folha de pagamento do recorrido em razão do pagamento mínimo das faturas, sem as amortizações devidas, razão pela qual a dívida perdurou;
m)
que agiu no exercício regular do direito;
n)
que não há que se falar em danos materiais;
o)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente que o
quantum
seja reduzido;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco, pois os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, haja vista gozar de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não
se cogita a complexidade da causa nem de necessidade de perícia contábil
, ao passo que,
além de tratar-se de matéria corriqueira no âmbito dos juizados especiais, nos autos
restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrido apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito Consignado Banco BMG (ID. 2109401) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas (ID. 2109402) acostadas aos autos pela recorrente, nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saques, com transferências direto para sua conta bancária (IDs. 2109403, 2109404, 2109405).

Assim, restou demonstrado que o recorrido efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Desse modo, o Juízo
a quo
fez os cálculos necessários, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pelo recorrido, utilizando a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central, com o valor financiado e as taxas de juros cobradas à época, e acertadamente reconheceu como quitado o negócio jurídico, não havendo que se falar em restituição.

Lado outro, no que pertine aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais);

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.